Tribunal: TJMT
Processo: 1072435-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072435-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE COSTA SOARES - CPF: 551.642.931-53 (RECORRENTE), ERENITA COSTA SOARES GUIMARAES - CPF: 058.163.058-08 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1072435-95.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA E SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
.

Recorrido:
JOSÉ HENRIQUE COSTA SOARES
.

Data do Julgamento virtual:
28
a 30/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE - ATRASO DE POUCO MAIS DE 4 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

O Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

4.

No caso dos autos, o recorrido contratou os serviços da recorrente para percorrer o trecho entre Cuiabá a Campo Grande, para o dia 03/10/2025, com início às 21h35 e chegada às 07h30, do dia 04/10/2025.Todavia, apenas conseguiu chegar ao destino às 11h41, do dia 04/10/2025.

5.

O atraso da viagem pouco superior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERRESTADUAL DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ATRASO NO EMBARQUE DOS PASSAGEIROS. ATRASO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO ENTENDIMENTO ADOTADO NO TRANSPORTE AÉREO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2. No presente caso, a autora alega que “Na data de 11 de janeiro de 2023, à Requerente adquiriu para si e para seus dois filhos menores de idade, ENRICO e SABRYNNA, passagem de Ônibus da empresa reclamada, com saída desta Comarca de Barra do Garças-MT, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023, as 07:00hs para a cidade de Goiânia-GO, com previsão de chegada naquela cidade as 16hs, tendo adquirido no mesmo momento, passagem de Goiânia-GO a Brasília, PARA O MESMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023, com saída de Goiânia-GO AS 18:15hs, com previsão de chegada em Brasília as 21:30HS. A data escolhida para viagem de ônibus reside no fato de que no dia 16 de janeiro de 2023, teria a família passagem AÉREA com destino à Recife-PE, com horário de saída as 07:00hs, sendo que fariam uma viagem em família nunca feita antes, na qual incluía a genitora, irmãs e sobrinhos da primeira Reclamante, os quais fariam o mesmo trajeto de ônibus, e após, por transporte aéreo, chegariam ao mesmo destino com a finalidade de usufruir de 08 dias merecidos de férias”. Aduz que o primeiro trajeto ocorreu sem nenhuma intercorrência. Contudo, quanto ao segundo trajeto, ônibus que iria realizar o trecho não chegou à rodoviária na hora marcada no bilhete e que, após muita insistência, conseguiu ser realocada em outro ônibus e chegou ao destino final somente as 00h58min, conforme extrato do UBER acostado na impugnação. Sustenta que, em razão do atraso na chegada ao destino, não conseguiu embarcar no voo contratado, mas, conseguiu ser realocada em outro voo sem qualquer custo. Em razão de tais fatos, requer a condenação da empresa ao pagamento de indenização a título de dano moral.

3. Da análise dos autos, em que pese a empresa de transporte alegar que o atraso foi de apenas 00h50min, de acordo com as provas juntadas pela passageira, entre elas o recibo do uber, resta demonstrado que o atraso foi de 03h28min, posto que deveria ter chego as 21h30min e não as 00h58min.

4. Ausente à prova de que o atraso na viagem da Autora foi por prazo superior a 04 (quatro) horas, por analogia ao entendimento adotado no transporte aéreo, entendo que os fatos descritos neste feito embora causem transtornos e aborrecimentos a usuária, todavia, não é suficiente para gerar direito a indenização por dano moral, estar dentro do limite razoável.

5.

Cabe ainda acrescentar que, não obstante a autora não ter chego no horário contratado, verifico que tal fato não ensejou a perda dos demais compromissos, entre eles o transporte aéreo, pois, ao que consta dos documentos juntados, hospedou-se no hotel em Brasília às 01h00min do dia 16/01/2023 e saiu às 05h40min, sendo que o seu voo estava marcado para decolar às 07h00min deste dia. Além disso, em consulta ao google, verifico que a distância do hotel até o aeroporto de Brasília é de 6,5 km – 09min de carro.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”
(N.U 1005279-50.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

7.

O recorrido não comprovou que o ônibus estava em condições inadequadas para o transporte, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão
.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026